Tribunal: STF
Processo: ARE 1508484
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-23
Data de publicação: 2024-08-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ART. 121, 82º, III E IV DO CP. COLISÃO DE TRÂNSITO QUE RESULTOU NO FALECIMENTO DA VÍTIMA. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO PARA ACIDENTE DE TRÂNSITO COM PREVISÃO NOS ARTIGOS 302, 304 E 305 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. REJEITADO. DOLO EVENTUAL. PEDIDO DE ANULAÇÃO DO JULGAMENTO EM VIRTUDE DA DECISÃO ADOTADA PELO JÚRI SER MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS. NÃO ACOLHIDO. DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS QUE CORROBORAM A VERSÃO ACOLHIDA PELO JÚRI. SOBERANIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. NEGADO. PROVAS DA AUTORIA E MATERIALIDADE. PEDIDO SUCESSIVO DE REDUÇÃO DA PENA BASE. AFASTAMENTO DOS VETORES VALORADOS NEGATIVAMENTE. REFUTADO. PARTICULARIDADES DO CASO CONCRETO QUE DENOTAM O ACERTO DA VALORAÇÃO NEGATIVA. PENA-BASE FIXADA CORRETAMENTE. PEDIDO DE CONSIDERAÇÃO DA ATENUANTE RELATIVA À CONFISSÃO. ACOLHIDO. COMPENSAÇÃO INTEGRAL ENTRE A CITADA ATENUANTE E A AGRAVANTE RELATIVA AO USO DE MEIO QUE DIFICULTOU A DEFESA D VÍTIMA. PENA DEFINITIVA FIXADA EM 21 (VINTE E UM) ANOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. 



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, caput e incisos XXXVIII, LVI, LV, LXIII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    12. Conforme delimitado oportunamente, o cerne da insurgência recursal cinge a verificar, primeiramente, se assiste razão à tese recursal de desclassificação de delito apurado no presente julgamento para homicídio culposo, conforme preconizado pelos artigos 302, 304 e 305 do Código de Trânsito Brasileiro.



    13. Nesse ponto, considero que não assiste razão ao apelante e explico o porquê.



    14. A orientação adotada por este Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas é de que, nos casos de homicídio em decorrência de acidente de trânsito, a desclassificação do delito de homicídio culposo para homicídio doloso só pode ser feita quando houverem elementos que comprovem cabalmente a ausência de dolo por parte do condutor do veículo. Nesse sentido, confira-se:



    (...)



    26. In casu, o que se colhe do acervo probatório é que a tese acusatória acolhida pelo Tribunal do Júri possui respaldo nos seguintes depoimentos: i) Elizângela Canuto da Silva, madrasta da vítima (fls. 473 – 01023); ii) Cristiano Carneiro de Freitas, porteiro do edifício para o qual a vítima se dirigia no momento do acidente (fls. 473 – 01024); iii) Mauro Fabiano dos Santos Cavalcante, morador do prédio para onde a vítima se dirigia (fls. 01025); e iv) Maria Noêmia Marques Vieira, moradora de uma residência situada na frente do local do acidente (fls. 01026)



    27. No depoimento prestado pelo porteiro do prédio esse afirma que ouviu o som do impacto da vítima chocando-se no carro e quando olhou, a viu em cima do capô o veículo. Já no depoimento prestado pelo morador Mauro, foi afirmado categoricamente que o sinal de trânsito estava fechado no momento do acidente, o que denota que, antes de atropelar a vítima, o condutor avançou no sinal fechado.



    28. Além disso, a testemunha Maria Noêmia Marques afirmou que presenciou o exato momento em que, após colidir com a vítima, o apelante desligou os faróis do veículo e evadiu-se em fuga, passando novamente por cima do corpo da vítima.



    29. Assim, o que se infere dos depoimentos alhures mencionados é que esses juntos, corroboram, de alguma forma, a versão dos autos exposta pela a acusação.



    30. Diante de tais elementos acima indicados, concluo que a tese acolhida pelo Conselho de Sentença encontra-se mais do que amparada pelas provas produzidas durante a instrução processual, o que torna incabível o pedido de anulação do julgamento, face à soberania das decisões proferidas pelo Tribunal do Júri.



    31. Por essa razão, rejeito o pedido de anulação do julgamento feito pelo Tribunal do Júri e também o pedido de absolvição por ausência de provas da autoria, o que faço com fundamento nos elementos probatórios acima indicados.



    32. De igual modo, considero que também não assiste razão à tese recursal de que o delito em julgamento não se subsume às hipóteses de qualificadoras previstas pelos incisos III e IV do art. 121, §2º do Código Penal.



    33. Isso porque, de acordo com dinâmica dos fatos narradas pelas testemunhas, a forma irresponsável como o apelante conduziu o seu veículo, de fato, colocou em risco não apenas a vítima, como também os demais transeuntes e condutores de veículos que transitavam pelas imediações do local do acidente. Por essa razão, conlcuo que o caso em apreciação subsume-se à qualificadora prescrita pelo art. 121, §2º, III do CP.



    34. Por outro lado, também considero que a hipótese em discussão subsumese à qualificadora prescrita pelo inciso IV do mesmo dispositivo. É que, de acordo com os depoimentos das testemunhas, após colidir com a vítima o apelante desligou os faróis e acelerou o carro por cima da vítima, evadindo-se do local do acidente.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICOPROBATÓRIO. SÚMULA 279 DO STF. VIOLAÇÃO AO ART. 93, IX, DA CF. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 2. Ausência de omissão ao dever de fundamentar (AI 791.292 QO-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tema 339 da Repercussão Geral). 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 1.053.745/MT-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 16/05/2018).  



    “Agravo regimental nos embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Tribunal do júri. Nulidades. Absolvição. Ausência de prequestionamento. Incidência das Súmulas nº 282 e 356 da Corte. Negativa de prestação jurisdicional (CF, art. 93, IX). Não ocorrência. Ofensa reflexa ao texto constitucional. Reapreciação de fatos e provas. Inadmissibilidade. Incidência da Súmula nº 279/STF. Precedentes. 1. Não se admite o recurso extraordinário quando o dispositivo constitucional que nele se alega violado não está devidamente prequestionado. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. A jurisdição foi prestada, na espécie, mediante decisões suficientemente motivadas, não obstante contrárias à pretensão da parte recorrente, tendo o Tribunal a quo explicitado suas razões de decidir, não havendo falar, portanto, em ofensa ao art. 93, inciso IX, da Constituição. 3. Conclusão em sentido diverso daquele do acórdão recorrido demandaria, na espécie, a análise da legislação infraconstitucional e o reexame aprofundado do conjunto fático-probatório dos autos, o que é inviável na via eleita, segundo o enunciado da Súmula nº 279/STF. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 1.126.439/SP-ED-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 17/10/2018).



    Ademais, o Supremo Tribunal Federal, examinando o Agravo de Instrumento nº 742460 segundo a sistemática da repercussão geral (Tema nº 182), decidiu que: não há repercussão geral (questão infraconstitucional) - Trânsito em Julgado em 13/10/2009.



    Ante o exposto, no ponto relativo ao enquadramento, determino a devolução dos autos à Corte de origem para que adote, conforme a situação do(s) referido(s) tema(s) de repercussão geral, os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e, quanto ao mais, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 23 de agosto de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente